Tribunal: TJBA
Processo: 8007697-13.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007697-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR REPRESENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO (ART. 98 DO ECA). INAPLICABILIDADE DO IAC Nº 10 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA (CC Nº 8034851-11.2023.8.05.0000 E CC Nº 8047035-62.2024.8.05.0000). CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Vara da Infância e Juventude e Juízo de Vara de Relações de Consumo, em razão de demanda ajuizada por menor contra operadora de plano de saúde. Controvérsia de natureza eminentemente contratual e consumerista, envolvendo obrigação de fazer decorrente de relação privada. A mera presença de menor no polo ativo não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo imprescindível a demonstração de situação de risco pessoal ou social, nos termos do art. 98 do ECA. Inaplicabilidade do IAC nº 10 do STJ às demandas entre particulares, restrito a hipóteses envolvendo direitos fundamentais em face do Poder Público. Jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.899.994/PR) e deste Tribunal de Justiça (CC nº 8034851-11.2023.8.05.0000 e CC nº 8047035-62.2024.8.05.0000). Competência das Varas Cíveis/Consumeristas para julgamento de demandas contratuais envolvendo plano de saúde, ainda que figure menor no polo ativo. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8007697-13.2026.8.05.0000, em que são partes as acima enunciadas. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do conflito e JULGÁ-LO PROCEDENTE, para declarar competente o Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema